Tribunal: TJMT
Processo: 0021659-08.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021659-08.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNDIAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP - CNPJ: 10.274.099/0001-73 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021659-08.2013.8.11.0041

APELANTE: MUNDIAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DESNECESSIDADE - PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA – PREVALÊNCIA SOBRE A PROVA TESTEMUNHAL – PRELIMINAR REJEITADA – ANÁLISE DO SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DO VEÍCULO
–
ACIDENTE CAUSADO POR SUPOSTO DEFEITO DO CÂMBIO – HIPÓTESE AFASTADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o laudo, elaborado por perito judicial, foi utilizado como razão determinante para o resultado da Ação, o que prevalece sobre a prova testemunhal.

Se a análise computadorizada do sistema de controle do motor e do câmbio Dualogic efetuada durante a perícia não demonstrou qualquer problema técnico que tenha motivado o acidente e tampouco o alegado vício oculto, não cabe indenização.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021659-08.2013.8.11.0041

APELANTE: MUNDIAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP

APELADA:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes por Vício Redibitório julgada improcedente, com a condenação da autora nas custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa atualizado, porém suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que estaria fundamentada na conclusão contida no laudo de que não haveria como dar prosseguimento à perícia devido às condições em que o veículo se encontrava.

Afirma ser indispensável a produção de outras provas sobre o defeito do câmbio DUALOGIC da FIAT.

No mérito, sustenta que o juízo
a quo
não considerou que o automóvel era novo e estava rotineiramente na oficina da apelada sempre pelo mesmo problema, nunca resolvido.

Diz que a própria empresa nos anos de 2012 e 2013 admitiu que o câmbio DUALOGIC apresentou defeitos e convocou 86.986 veículos para RECALL sob a justificativa de que as falhas dificultavam o engate da primeira marcha, o que poderia causar acidentes.

Pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido o mencionado vício, condenada a apelada a entregar-lhe um carro zero-quilômetro idêntico ao adquirido, e/ou rescindido o contrato com o reembolso do valor pago.

Contrarrazões no id 45161035 – pág. 01/13.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021659-08.2013.8.11.0041

APELANTE: MUNDIAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita essa preliminar sob o argumento de que a sentença foi proferida apenas com fundamento na conclusão contida do laudo quanto à impossibilidade de prosseguimento da perícia devido às condições em que o veículo se encontrava.

Ingressou em juízo aduzindo que em 27/01/2012 adquiriu um FIAT/PUNTO Essen 1.6, câmbio Dualogic, e o recebeu em
16/02/2012
, porém, dois dias depois surgiram problemas como aceleração, câmbio e panes elétricas. Diz que foi diversas vezes à oficina da concessionária, no entanto, mesmo com a substituição das peças, os defeitos persistiram.

Relatou um acidente de trânsito provocado por aceleração espontânea e travamento do freio, que resultou em colisão no imóvel vizinho.

Intimada a ré, contestada a inicial e apresentada a respectiva impugnação à contestação, as partes pleitearam a produção de prova testemunhal e pericial.

A autora postulou a oitiva do representante legal da ré e de outras testemunhas com o objetivo de provar o defeito de fabricação.

O juízo
a quo
nomeou o perito e determinou que ambas as partes indicassem os assistentes técnicos (id 45160975 – pág. 01/02).

A autora juntou matéria publicada na revista AUTOESPORTE com o título
FIAT FAZ RECALL DE PUNTO, BRAVO, IDEA E DOBLO POR FALHAS NO CÂMBIO,
com o destaque
“Defeitos podem dificultar o engate da primeira marcha e afetam unidades produzidas entre 2012 e 2014.”

(id 45160976 – pág. 01/04).

Em seguida enumerou os quesitos e nomeou o assistente técnico (id 45160977 – pág. 01/04).
Depois requereu a inclusão de um quesito complementar, sobre o qual o juízo da causa não se manifestou.

Após o exame pericial, a autora impugnou o perito pois teria revelado pouco conhecimento na área, e pediu perícia complementar.

O assistente técnico se pronunciou (ids 45161003 – pág. 06/07, 45161004 – pág. 01/05 e 451610054 – pág. 01/04), e foi determinada a intimação do perito para prestar os esclarecimentos solicitados por ambos (id 45161015 – pág. 01), o que foi cumprido (id 45161018).

Intimada para se manifestar, a autora não concordou com a perícia ante a ausência de teste com o veículo (id 45161023).

A seguir informou que o seu representante legal, o advogada e o chefe da oficina mecânica da concessionária ré constataram que o automóvel estava sucateado, que foram retiradas diversas peças dele, inclusive o quadro de comando e o painel de controle, tornando-se inviável colocá-lo para funcionar e fazer o teste de câmbio
.

Pugnou por audiência de instrução e julgamento para comprovar suas alegações.

O juízo a quo não se pronunciou e prolatou a sentença (id 45161025 – pág. 01/07).

Além de a prova testemunhal não poder se sobrepor à pericial neste caso, cumpre ao julgador avaliar a utilidade da que foi postulado. Estando a lide devidamente instruída, pode resolvê-la, até porque a apelante não demonstrou que a não realização da audiência prejudicou sua defesa.

Ademais, não cabe a arguição de cerceamento de defesa já que, sendo o magistrado o destinatário das provas, é sua atribuição aferir se aquelas já produzidas são suficientes para a formação de seu convencimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE CAMINHÕES - LAUDO CONCLUSIVO - CULPA DO S RÉUS - DANOS NO VEÍCULO E LESÃO GRAVE - REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDA - MONTANTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTIA ADEQUADA - DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA DO SEGURO - INADMISSIBILIDADE - CUMULAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VIABILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO O laudo conclusivo, elaborado por perito judicial, pode ser utilizado como razão determinante para o resultado da ação, pois é prova de conteúdo técnico, admitindo-se a sua prevalência sobre a prova testemunhal e o boletim de ocorrência. (...)
(Ap 54747/2014,

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal quando o magistrado entende que as provas acostadas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento.
(Ap 20000/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA O JULGAMENTO DO FEITO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes, e cabe à parte demonstrar a necessidade da sua produção para o deslinde da causa.
(REC. AGRAVO REGIMENTAL No 59370/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 147972/2014 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE SINOP - RELATOR - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - J. EM 13/05/2015)

Isso posto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que em 27/01/2012 adquiriu um FIAT/PUNTO Essen 1.6, câmbio Dualogic, o recebeu em
16/02/2012
, porém, dois dias depois começaram os problemas, tais como aceleração, câmbio e panes elétricas. Diz que foi diversas vezes à oficina da concessionária, mas, mesmo com a substituição das peças, os defeitos persistiram.

Relatou um acidente de trânsito provocado por aceleração espontânea e travamento do freio, que resultou na colisão no imóvel vizinho.

Os documentos acostados aos autos mostram que os defeitos apareceram logo após a aquisição em 18/02/2012,
e o do câmbio foi constatado em 28/02/12 e 13/06/12.

Para que haja obrigação de indenizar é necessária a demonstração do preenchimento de três requisitos fundamentais - fato ou ato ilícito, danos materiais e/ou morais efetivamente sofridos e nexo de causalidade.

Apesar de o caso concreto tratar de relação consumerista, a perícia apurou a inexistência dos elementos essenciais à configuração da responsabilidade civil da apelada. Confira-se:

”(...) Também
não existe nenhum recall
instaurado pela montadora ré que se aplique ao chassi do veículo em questão. Ainda que houvesse, nada que inferisse na frenagem do veículo, nem muito menos no funcionamento seguro do motor ou do câmbio Dualogc.”

“Para análise do sistema de controle eletrônico do veículo e do câmbio Dualogic foi realizado o rastreamento por meio do equipamento de diagnose computadorizado EDI_NG (Estação de Diagnose Inteligente) disponível na rede assistencial FIAT como ferramenta específica. Nesta análise não havia qualquer registro de erro ou avaria na memória específica do sistema (fault memory), bem como os parâmetros de controle estavam normais, não havendo, portanto, qualquer alteração presente ou intermitentemente remota registrada pelo sistema. Em síntese, os sistemas estão perfeitamente funcionais.”

“(...) Entretanto, importa esclarecer que o câmbio jamais tem a função de acelerar o motor espontaneamente. O motor somente pode ser acelerado via pedal do acelerador, por aplicação própria do condutor do veículo.”

Portanto, a análise computadorizada do sistema de controle do motor e do câmbio Dualogic efetuada durante a perícia, não revelou nenhuma falha técnica que tenha motivado o acidente e, tampouco, o suposto vício oculto.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020